Tribunal: TJMT
Processo: 0014860-14.2011.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014860-14.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARCOS VINICIUS TORCATIS DOS SANTOS (RECORRENTE), MARCOS VINICIUS TORCATIS DOS SANTOS - CPF: 022.071.291-36 (RECORRENTE), ALMIDES MARCELINO DE CARVALHO (VÍTIMA), JOCEVANY MARIA ALVES SILVA - CPF: 047.271.581-08 (ASSISTENTE), JULIANA CRISTINA SCHIMDT SOARES - CPF: 017.083.801-32 (ASSISTENTE), SD. PM ÉDERSON - 1º BPM (ASSISTENTE), DEIVID COSTA DO NASCIMENTO (ASSISTENTE), ALMIDES MARCELINO DE CARVALHO - CPF: 631.097.861-68 (VÍTIMA), DEIVID COSTA DOS NASCIMENTO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES (ARTIGO 121,
CAPUT
C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CP) – RECURSO DA DEFESA – 1. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – VEREDICTO RESPALDADO EM UMA DAS VERSÕES EMERGENTES DO CONJUNTO PROBATÓRIO – ANIMUS NECANDI EVIDENCIADO PELO PROCEDER DO RÉU QUE, APÓS PEGAR UMA ARMA EMPRESTADA, PERSEGUIU A VÍTIMA E DESFERIU TRÊS DISPAROS CONTRA ELA – SOBERANIA DOS VEREDICTOS POPULARES – 2. DOSIMETRIA DA PENA – 2.1 PRIMEIRA FASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME CORRETAMENTE VALORADAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA – FRAÇÕES DE AUMENTO DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS – DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL NO DIMENSIONAMENTO DAS FRAÇÕES – 2.2 TERCEIRA FASE – REDUÇÃO PELA TENTATIVA NO PATAMAR MÍNIMO DE 1/3 – CABIMENTO – ITER CRIMINIS PERCORRIDO QUASE EM SUA TOTALIDADE – TENTATIVA CRUENTA – VÍTIMA GRAVEMENTE FERIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de recurso com fundamento no artigo 593, III, "d", do CPP, a anulação do julgamento do Tribunal do Júri somente é possível quando o veredicto for manifestamente contrário à prova dos autos, ou seja, quando o Conselho de Sentença adota posicionamento que não encontra qualquer respaldo no conjunto probatório produzido. Existindo nos autos elementos que amparam a tese acusatória acolhida pelo Júri, não há que se falar em decisão contrária à prova, mas em exercício regular da soberania dos veredictos populares.

O
animus necandi
restou evidenciado pelos atos praticados pelo réu, que buscou uma arma de fogo emprestada, perseguiu a vítima até sua residência e desferiu três disparos, atingindo-a na região torácica e escapular, tendo cessado o ataque somente quando a vítima fingiu-se de morta, além de ter tentado atingir uma testemunha ocular dos fatos.

A exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada em elementos concretos que extrapolam a tipicidade do delito: a) culpabilidade elevada pelos disparos efetuados dentro da residência da vítima, colocação em risco da vida de terceiros e tentativa de atingir testemunha ocular; b) maus antecedentes comprovados pela folha de antecedentes criminais com condenação anterior (Súmula 636 do STJ); e c) circunstâncias do crime agravadas pela prática do delito em plena luz do dia, demonstrando audácia e desrespeito extremo pela ordem pública.

As frações aplicadas pelo magistrado para exasperação da pena-base (1/3 para culpabilidade e 1/6 para antecedentes e circunstâncias) estão alinhadas ao princípio da proporcionalidade e devidamente fundamentadas, não havendo direito subjetivo do réu à aplicação de fração específica, como a de 1/8, pois tal valoração insere-se no âmbito da discricionariedade motivada do juiz sentenciante.

A redução pela tentativa no patamar mínimo de 1/3 mostra-se adequada quando o agente percorre quase a totalidade do iter criminis, praticando todos os atos executórios necessários à consumação do crime, que só não ocorre por circunstâncias alheias à sua vontade, caracterizando tentativa perfeita e cruenta, com efetiva lesão à vítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcos Vinicius Torcatis dos Santos
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na qual foi submetido ao Conselho de Sentença e condenado à pena de 6 (seis) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Segundo consta dos autos, no dia 08 de janeiro de 2010, por volta das 16h30min, o réu, após saber que sua companheira havia sido importunada pela vítima Almides Marcelino de Carvalho, pegou emprestada uma arma de fogo, dirigiu-se à residência da vítima e efetuou três disparos contra ela, atingindo-a na região torácica e escapular. A vítima sobreviveu, tendo sido socorrida e encaminhada ao hospital.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia, preliminarmente, a anulação do julgamento, sob fundamento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, argumentando a inexistência de animus necandi, sustentando que o apelante agiu com mera intenção de lesionar (animus laedendi).

Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, argumentando que: a) as circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime) foram indevidamente valoradas negativamente; b) caso mantidas negativas, seja aplicada a fração de 1/8 para cada circunstância, e não as frações de 1/3 e 1/6 utilizadas pelo magistrado; c) na terceira fase da dosimetria, seja aplicada a diminuição máxima de 2/3 referente à tentativa, tendo em vista que o crime não chegou próximo da consumação.

Em contrarrazões, o Ministério Público defendeu a manutenção da sentença, afirmando que o Conselho de Sentença optou por uma das versões apresentadas em plenário, amparada pelo conjunto probatório, e que a dosimetria foi devidamente fundamentada. (Id. 241022672)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso de apelação criminal, assim sintetizando: (Id. 251032192)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – Tentativa de homicídio simples (artigo 121, caput c/c artigo 14, II, ambos do CP) – Sentença condenatória – Recurso da Defesa: 1. Sustenta a nulidade do julgamento e protesta pela realização de um novo Júri, ao argumento de que a conclusão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos – IMPROCEDÊNCIA – As provas reunidas no caderno processual sugestionam, de forma suficiente, que o apelante sim, o autor do crime a ele imputado; no caso, não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, tendo em vista que o Conselho de Sentença decidiu por uma das versões possíveis dentro do contexto probatório que lhe foi apresentado – 2. Subsidiariamente, questiona a dosimetria penal, pedindo: (a) a fixação da pena-base no mínimo legal ou a sua exasperação pela fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativada; e (b) a adoção da fração de 2/3 (dois) para a diminuição da pena em decorrência da tentativa – IMPROCEDÊNCIA – A dosimetria penal é legítima e está muito bem fundamentada; além do fato de a vítima ter sido alvejada por 3 (três) disparos de arma de fogo, em plena luz do dia e no interior de sua residência, temos que o apelante ainda tentou atirar em direção à testemunha ocular dos fatos, por 2 (duas) oportunidades, só não a atingindo por falha da arma de fogo no primeiro disparo e pelo fato de que o segundo tiro pegou de raspão na orelha da testemunha; é inquestionável que a conduta do apelante colocou em risco a vida de terceiros, em circunstância que evidenciou audácia e um desrespeito extremo pela ordem, potencializado pelo seu histórico delitivo com condenações anteriores, a denotar uma predisposição acentuada para a prática de crimes (maus antecedentes); e no que se refere às frações aplicadas na primeira fase para majorar a pena-base, é certo que o apelante não possui direito subjetivo à utilização de fração específica, possuindo o juiz discricionariedade para adotar a fração que entender mais razoável ao caso concreto e, na hipótese, as escolhas foram todas fundamentadas e alinhadas ao posicionamento consolidado pela jurisprudência do nosso c. STJ; ademais, quanto à fração de diminuição decorrente da tentativa reconhecida pelo Conselho de Sentença, o Juízo a quo levou em consideração o iter criminis percorrido pelo apelante, destacando terem sido praticados todos os atos executórios necessários à consumação do homicídio, que só não aconteceu por circunstâncias alheias à vontade do agente –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Marcos Vinicius Torcatis dos Santos
, em que foi submetido ao Conselho de Sentença e condenado pelo crime de tentativa de homicídio simples.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“[...] No dia 22 de janeiro de 2012, por volta das 04h25min, na Rua Professor João Félix, bairro Baú, nesta capital, o denunciado MARCOS VINÍCIUS, com evidente animus necandi, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, efetuou disparos de arma de fogo (não apreendida) contra a vítima Fagner Pereira da Cruz, ocasionando-lhe os ferimentos que foram a causa eficiente da sua morte, de acordo com laudo de necropsia de fls. 36-43.

Consta dos autos, que na data dos fatos, o denunciado, sua esposa e mais um casal de amigos chegaram em uma festa de Santo no bairro Baú.

Pouco depois a vitima chegou no local e logo se juntou aos seus familiares até que, em um determinado momento da festa, a vitima se aproximou da roda em que estava o denunciado e pediu Whiski para um amigo seu que estava ali.

O denunciado disse às pessoas que estavam na roda: "vou matar esse cara logo", instante em que sacou a arma de fogo que trazia consigo e efetuou disparos contra a vitima.

Já alvejada pelos primeiros disparos, a vitima tentou correr, mas logo caiu, oportunidade em que o denunciado se aproximou e desferiu mais disparo contra sua cabeça. Após, o denunciado empreendeu fuga.

A vitima foi socorrida e encaminhada ao Pronto Socorro, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Posteriormente, o denunciado compareceu à Delegacia e confessou ter praticado o crime em comento.

Extrai-se da dinâmica delituosa, que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o denunciado agiu de maneira repentina e inesperada, colhendo a vítima de surpresa, de modo a reduzir-lhe a possibilidade de defesa, quando ela se encontrava descontraída bebendo na festa. Além disso, o crime foi cometido por motivo torpe - vingança, pois o cunhado da vítima havia ceifado a vida de um tio do denunciado anos atrás e, por causa disso, ele resolveu ceifar a vida da ofendida.

Diante do exposto, o denunciado MARCOS VINÍCIUS TORCATIS DOS SANTOS se encontra incurso na prática do delito tipificado no artigo 121, § 2°, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vitima) do Código Penal c/c as disposições da Lei n° 8.072/90, razão pela qual se oferece a presente denúncia, requerendo a Vossa Excelência digne-se em, autuada e registrada, recebê-la, determinando a citação do denunciado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, com o prosseguimento do feito nos seus ulteriores termos, ouvindo as pessoas do rol abaixo, cuja intimação se requer, julgando-a, ao final, totalmente procedente, para o fim especial de pronunciá-lo para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri. [...]” (Id. 241022335)

1. DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

No que tange à pretensão de anulação do julgamento, com fundamento no artigo 593, III, "d", do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária às provas dos autos, o recurso não merece prosperar.

É consabido que, em razão do princípio constitucional da soberania dos veredictos, insculpido no art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal, a anulação do julgamento do Tribunal do Júri sob o fundamento de decisão manifestamente contrária à prova dos autos somente é possível quando a decisão for arbitrária, totalmente dissociada do contexto probatório.

Não é o caso dos autos. Ao contrário do sustentado pela defesa, existe robusto conjunto probatório que ampara a decisão dos jurados de que o apelante agiu com intenção homicida (
animus necandi
).

Primeiramente, destaca-se que o próprio apelante, em seu interrogatório na fase policial, admitiu que, após saber que sua companheira havia sido humilhada pela vítima, deliberadamente procurou um amigo e pediu uma arma de fogo emprestada, com o intuito de ir atrás da vítima. Este fato, por si só, já demonstra o planejamento prévio e a intenção deliberada de causar um mal grave à vítima.

Ademais, segundo o depoimento da testemunha Juliana Cristina Schmidt Soares, companheira da vítima à época dos fatos, o apelante efetuou três disparos contra a vítima, que teve que se fingir de morta para que os disparos cessassem. Esta circunstância é extremamente relevante, pois indica que o apelante só interrompeu sua conduta por acreditar que já havia alcançado o resultado morte, e não por desistência voluntária ou por mera intenção de lesionar, como alega a defesa.

Mais grave ainda é o fato de que, após atingir a vítima, o apelante ainda tentou efetuar disparos contra a testemunha Juliana, só não a atingindo em cheio por falha da arma no primeiro disparo e pelo fato de o segundo tiro ter apenas raspado em sua orelha, conforme relatado pelo juiz sentenciante.

O laudo pericial da vítima demonstrou que os ferimentos causados foram graves, com lesão do lobo superior do pulmão esquerdo, lesão da artéria aorta torácica descendente e lesão do lobo inferior do pulmão direito - todos ferimentos que poderiam facilmente levar à morte se não houvesse pronto atendimento médico.

A quantidade de disparos (três), a região alvejada (torácica), o fato de o apelante ter adquirido uma arma especificamente para confrontar a vítima, e a continuidade da ação contra a testemunha após atingir a vítima são elementos que, apreciados em conjunto, respaldam firmemente a conclusão dos jurados sobre a existência do dolo homicida.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que, havendo duas versões sobre o mesmo fato, a opção dos jurados por uma delas não configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Confira-se:

"Havendo duas teses conflitantes e amparadas pelo conjunto probatório, a escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri não pode ser anulada por contrariedade à prova dos autos, pois tal procedimento só é cabível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, dada a soberania dos veredictos assegurada pela Constituição Federal." (STJ, AgRg no AREsp 1561113/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 14/02/2020)

No caso em tela, os jurados, no exercício de sua soberania constitucional, optaram pela tese de que o apelante agiu com dolo homicida, versão esta que encontra amplo respaldo no acervo probatório dos autos.

Vale ressaltar que o Conselho de Sentença, em sua sapiência, já beneficiou parcialmente o réu ao afastar a qualificadora do motivo fútil inicialmente imputada, reconhecendo apenas o homicídio simples tentado, o que demonstra que os jurados analisaram detidamente os fatos e provas apresentados.

Portanto, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, sendo improcedente o pedido de anulação do julgamento.

2
. DA DOSIMETRIA DA PENA

Quanto à dosimetria da pena, passo a analisar os argumentos da defesa:

2.1. DA CULPABILIDADE

No que tange à valoração negativa da culpabilidade, a sentença recorrida fundamentou adequadamente esta circunstância judicial, demonstrando que a conduta do agente extrapolou a reprovabilidade normal do tipo penal.

O magistrado destacou cinco elementos concretos que justificam o incremento da reprovabilidade: a) o crime foi praticado dentro da residência da vítima; b) havia outras pessoas na residência no momento do crime, colocando em risco a vida de terceiros; c) foram efetuados três disparos contra a vítima; d) a vítima precisou fingir-se de morta para cessar o ataque; e) após atingir a vítima, o acusado ainda tentou atirar contra a testemunha ocular dos fatos.

Diferentemente do alegado pela defesa, não se trata de elementos inerentes ao tipo penal de homicídio tentado. A invasão de domicílio, a exposição de terceiros a risco e as múltiplas tentativas são circunstâncias que extrapolam o desvalor normal do tipo e justificam maior reprovabilidade.

“Impõe-se que se examine aqui a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado.”
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 298)

"Culpabilidade: Refere-se ao 'grau de culpabilidade' e não à culpabilidade. Assim, todos os culpáveis serão punidos, mas aqueles que tiverem um grau maior de culpabilidade receberão, por justiça, uma sanção mais severa."
(CAPEZ, Fernando; PRADO, Stela. Código Penal Comentado. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 141)

"[...] Deve-se aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu."
(DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 273)

Sobre o tema:

"No tocante à culpabilidade, a MM. Juíza agiu com acerto ao considerar que os limites do tipo penal do roubo foram ultrapassados pelas lesões contusas sofridas pela vítima e detalhadas pelo Laudo de Exame de Corpo Delito, as quais resultaram em debilidade permanente em grau mínimo das funções mastigatórias e fonética, além de dano estético, passíveis de correção cirúrgica [...].” Acórdão 808727, 20130910195894APR, Relator: JESUINO RISSATO, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 31/7/2014, publicado no DJE: 6/8/2014.

Portanto, legítima a valoração negativa da culpabilidade na sentença recorrida.

2.2. DOS ANTECEDENTES

No tocante aos antecedentes, o Magistrado fundamentou a valoração negativa na existência de condenação por tráfico de drogas (Autos nº 8702-74.2010.8.11.0042), além de um executivo de pena (Autos nº 19532-02.2010.8.11.0042).

Conforme o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 636),
"a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência".

A defesa não demonstrou qualquer irregularidade na documentação utilizada para comprovar os maus antecedentes, limitando-se a fazer alegações genéricas. Assim, não há motivo para afastar essa circunstância judicial.

2.3. DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME

Quanto às circunstâncias do crime, o magistrado fundamentou a valoração negativa no fato de ter sido cometido por volta das 16h30, em plena luz do dia, o que reflete maior gravidade e audácia do agente, demonstrando desrespeito extremo pela ordem pública e pela segurança. Tal fundamentação é idônea e apoiada em elementos concretos extraídos dos autos.

Em relação às frações aplicadas, o juízo sentenciante utilizou 1/3 para a culpabilidade e 1/6 para os antecedentes e para as circunstâncias do crime, totalizando 2/3 de aumento na pena-base. Embora a defesa sustente que deveriam ser aplicadas frações de 1/8, é cediço que o magistrado possui discricionariedade para eleger as frações que entender adequadas ao caso concreto, desde que fundamentadas, não havendo direito subjetivo do réu a determinado percentual específico.

Como bem pontuado pelo Superior Tribunal de Justiça:

"O julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora ao fazê-lo deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado. O réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena." (AgRg no HC 707.862/AC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022)

No caso concreto, a fundamentação apresentada pelo magistrado é idônea e suficiente para justificar as frações aplicadas, não havendo desproporcionalidade que justifique a reforma da sentença neste ponto.

2.4. DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA

Por fim, quanto à fração de diminuição pela tentativa, o juízo a quo aplicou o patamar mínimo de 1/3, fundamentando sua decisão no
iter criminis
percorrido pelo agente.

É pacífico na jurisprudência o entendimento de que a diminuição da pena pela tentativa deve ser inversamente proporcional à proximidade da consumação do delito. Assim, quanto mais próximo o agente chegar da consumação, menor será a redução da pena.

No caso concreto, o Magistrado demonstrou de forma clara que o apelante percorreu quase todo o
iter criminis
: efetuou três disparos contra a vítima, atingindo-a na região torácica e produzindo ferimentos graves, conforme atestado pelo laudo pericial. Ademais, a vítima só não veio a óbito porque se fingiu de morta, cessando o ataque, e recebeu pronto atendimento médico.

Tais circunstâncias demonstram que o crime esteve muito próximo da consumação, justificando plenamente a aplicação da
redução no patamar mínimo de 1/3
, conforme estabelecido na sentença.

A alegação da defesa de que o crime não chegou próximo da consumação não encontra respaldo nas provas dos autos, especialmente considerando a gravidade das lesões sofridas pela vítima, que atingiram órgãos vitais como pulmão e aorta torácica.

Portanto, não merece reparo a sentença quanto à fração de diminuição pela tentativa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por MARCOS VINÍCIUS TORCATIS DOS SANTOS, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025